Tribunal: TJDFT
Processo: 0724965-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724965-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GT DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: WF COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Sustação de protesto – Contracautela/Caução – Liquidez – Necessidade de Contraditório - Indeferimento GT DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para sustação do protesto no. Analiso o pedido liminar. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, sobre a sustação de protesto, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1o, DA LEI N. 9.492/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado. 2. Recurso especial não provido.” (REsp 1340236/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015) No caso dos autos, a agravante questiona o título protestado, uma vez que não reconhece o débito. Tal celeuma, contudo, somente será elucidada com a perfectibilização do Contraditório entre as partes. Demais, em regra, há presunção de que o título protestado é exigível e válido. Nestas hipóteses, é possível admitir a sustação do protesto, desde que haja depósito de caução hábil para cobrir o débito cobrado. Nesta toada, a recorrente ofereceu dois veículos como caução para garantia do valor cobrado de R$ 198.284,43 (cento e noventa e oito mil duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e três centavos). Ocorre que não há como se aferir as condições dos veículos, além dos bens não possuírem liquidez imediata. Destaco ainda que a caminhonete ofertada encontra-se no nome de empresa não participante dos autos (ID 27832699). Diante de tais apontamentos, não há como se deferir a antecipação de tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator